Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730546-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON DOS SANTOS AGRAVADO: JULIAO DO COUTO VILELA DESPACHO Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, ao agravante-réu para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, instruído com documentos, interposto pelo agravado-autor. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora